Tribunal: TJES
Processo: 0001005-68.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINA
L
. ART.

1
57
,
§
3º
, INCISO I
I
,
DO CÓDIGO PENAL.

ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
NULIDADE
DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
FLAGRANTE PRESUMIDO. FUNDADAS RAZÕES.
PRELIMINAR REJEITADA
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP), se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal.
2
.
No caso em comento, os policiais militares, após localizarem a vítima já sem vida, obtiveram informações dando conta que momentos antes do fato, o ofendido estaria em um determinado local, e que lá, teria se envolvido em uma confusão com o denunciado, supostamente em razão de uma aposta. Souberam, ainda, que o acusado, em tese, seria o autor do crime, e que teria ido para sua residência em um veículo determinado e, em seguida, se homiziado na casa de sua namorada, local em que a Polícia Militar logrou êxito em encontrar o réu, sendo possível sentir odor de pólvora queimada recente nas mãos e, dentro do imóvel, apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 300003, com seis munições intactas que, de acordo com o relato policial, também estava com odor de pólvora. Consta, ainda, que na residência do acusado foram encontrados ainda uma espingarda CBC de chumbinho alterada para caça munição .22, com luneta anexada, e várias munições de calibres diversos, além de R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais) dentro de um cesto de roupas sujas. Tal valor, conforme informações colhidas pelos militares, em tese, estaria com a vítima no bar em que ocorreu a suposta confusão. Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.
3
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e visuais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, impossibilitando a absolvição do réu.
4
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001005-68.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001005-68.2022.8.08.0008

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

ROBSON PEREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 328/336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais (id 8050319), o apelante pugnou, inicialmente, pela nulidade das provas ante a violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição do crime pelo qual restou condenado e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Requer, ainda, a revogação de sua prisão preventiva com a respectiva expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões dispostas no id 8050321, pelo

desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (id 8371609), opina pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO GOMES BITTENCOURT:-

Boa tarde a todos. Senhores Desembargadores, uma boa tarde. Senhor Procurador também e demais presentes.

Excelências, direto ao ponto aqui, nesse recurso de apelação, nós alegamos diversas preliminares, o réu foi condenado aqui por latrocínio e nós alegamos a preliminar aqui de violação de domicílio, por duas vezes. Houve a violação de domicílio por duas vezes. Primeiramente, não houve a situação flagrancial. Ele não foi perseguido nem nada. Aí o que houve na situação? Houve uma violação de domicílio que, inicialmente, os policiais alegaram que houve consentimento do morador. Restou comprovado nos autos que não houve qualquer consentimento, nem por escrito nem por vídeo. Então não tem consentimento para adentrar no recinto.

De igual forma, não tem consentimento e não tem fundadas razões. Não existiu qualquer investigação, não existe qualquer elemento que autorizaria a entrada no domicílio onde o réu foi preso. A situação flagrancial que restou comprovada foi somente após o ingresso. Após o ingresso, após a violação do domicílio, houve então a apreensão de uma arma.

Então somente após e o STJ já vem julgando que esse flagrante posterior não convalida aí essa violação de domicílio. Aí nós temos aqui nesse caso, houve violação de domicílio por duas vezes. No local que o réu foi preso e após ele ir preso, conduziram ele a sua residência, a uma distância de 5, 6 quilômetros, e lá também, adentraram sem consentimento, adentraram a residência, fizeram lá a busca e encontraram outras armas lá.

Então nós estamos pugnando aqui pela nulidade das provas, por essa violação de domicílio, por duas vezes. Não só uma vez, mas também porque ele foi conduzido para a sua residência a uma distância de 05 ou 06 quilômetros.

Então, nas preliminares, nós pedimos a nulidade das provas e, naturalmente, a anulação da sentença.

Em relação ao mérito, a defesa entende também aqui que não existe elemento para a condenação no latrocínio. Por quê? Já digo aqui, à folha 178 dos autos, são os autos físicos que foram digitalizados. Houve uma perícia papiloscópica e essa perícia não encontrou qualquer digital que foi encontrada no dinheiro na casa do réu, não encontrou qualquer digital que ligasse então a vítima em relação ao réu.

Também pelo réu, segundo ponto aqui, foi comprovada a origem do dinheiro. Eu tenho aqui, posso citar folhas 73, 79 e 80 dos autos. O réu comprovou a origem por venda de gado. O Juízo de primeiro grau ignorou em relação à comprovação da origem do dinheiro e a perícia não comprovou qualquer ligação. Ou seja, a gente não tem aqui qualquer elemento, qualquer motivação para uma condenação por latrocínio.

Então o que nós entendemos aqui é o quê? Que se houver alguma condenação, que ele fosse julgado então pelo crime de homicídio doloso. Que fosse remetido então ao Tribunal do Júri. Até a própria fundamentação na denúncia, descreve que a motivação não se trata do intuito de roubar, se trata de uma confusão havida num bar, diante de uma discussão de sinuca.

Então aqui nós estamos tratando também, diante de um caso de homicídio doloso.

Por essas razões bem sucintas, que a defesa aqui requer, inicialmente, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma da sentença para que seja remetida então, ao Tribunal do Júri. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, diante da manifestação da douta defesa, eu peço o retorno dos autos para que eu possa revisitá-los.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE

NULIDADE DAS PROVAS

EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Thiago Gomes Bittencourt, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON PEREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 328/336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares em sua residência, bem como na suposta ausência de “fundadas razões”.

Pois bem. De início, importante frisar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados pelo magistrado, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“A Defesa, em alegações finais, mais uma vez sustenta em preliminar a ilegalidade da prisão por inocorrência de flagrante delito; prisão ilegal e apreensão de armas e outros objetos com violação de domicílio praticada pela polícia; ausência de fundadas razões – situação flagrancial verificada somente após a violação do domicílio; ausência de consentimento válido do morador; nulidade das provas obtidas.

Com efeito, conforme já decidido por este juízo através da decisão proferida às fls. 118/120, acerca das situações flagranciais, o Código de Processo Penal em seu artigo 302, inciso IV, disciplina que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No caso dos autos, constata-se que os Policiais Militares, após localizarem a vítima já sem vida, obtiveram informações dando conta que momentos antes do fato, o ofendido estaria no local conhecido como “Bar do Fi”, que fica ao lado do campo de futebol, no distrito de Monte Senir, e que lá, teria se envolvido em uma confusão com o denunciado Robson Pereira, supostamente em razão de uma aposta. Souberam, ainda, que o acusado, em tese, seria o autor do crime, e que teria ido para sua residência em um veículo modelo Onix, de cor prata, placa OPG7G82, e em seguida se homiziado na casa de sua namorada de nome Andréia, local em que a polícia militar logrou êxito de encontrar o réu, sendo possível sentir odor de pólvora queimada recente nas mãos deste. Dentro do imóvel, apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 300003, com seis munições intactas que, de acordo com o relato policial, também estava com odor de pólvora.

Consta, ainda, que na residência do acusado foram encontrados ainda uma espingarda CBC de chumbinho alterada para caça munição .22, com luneta anexada, e várias munições de calibres diversos, além de R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais) dentro de um cesto de roupas sujas. Tal valor, conforme informações colhidas pelos militares, em tese, estaria com a vítima no bar em que ocorreu a suposta confusão.

Assim, entendo que restou configurado a hipótese do flagrante presumido, mormente porque o réu foi encontrado logo após o crime, na posse da arma de fogo supostamente utilizada na prática do crime, e com quantia em dinheiro que, em tese, era da vítima, fazendo presumir ser ele o autor da infração.

Logo, “a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar” (HC n. 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018).

No que toca a suposta invasão de domicílio, a pessoa de Andréia Ribeiro Pimenta, ao ser inquirida perante a autoridade policial (fls. 30), mesmo estando acompanhada de advogado, em nenhum momento relatou a situação suscitada pela Defesa técnica. Somado a isto, os policiais militares relataram que Andréia autorizou a entrada em sua residência, não prosperando tal argumento.

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.”.

Sob tal perspectiva, sabe-se que o flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP), se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal.

No caso em comento e conforme demonstrado alhures, o magistrado
a quo
relatou, com acuidade, que os policiais militares, após localizarem a vítima já sem vida, obtiveram informações dando conta que momentos antes do fato, o ofendido estaria no local conhecido como ‘Bar do Fi’, que fica ao lado do campo de futebol, no distrito de Monte Senir, e que lá, teria se envolvido em uma confusão com o denunciado Robson Pereira, supostamente em razão de uma aposta. Souberam, ainda, que o acusado, em tese, seria o autor do crime, e que teria ido para sua residência em um veículo modelo Onix, de cor prata, placa OPG7G82, e em seguida se homiziado na casa de sua namorada de nome Andréia, local em que a polícia militar logrou êxito de encontrar o réu, sendo possível sentir odor de pólvora queimada recente nas mãos deste. Dentro do imóvel, apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 300003, com seis munições intactas que, de acordo com o relato policial, também estava com odor de pólvora.

Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO (QUARTO DE HOTEL). FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO. PARTE DA RES FURTIVAE ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. 1. O paciente foi preso em quarto de hotel, logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, sendo efetuada a prisão ainda na posse de parte da Res furtiva, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, nos termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 780.985; Proc. 2022/0345333-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/08/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que na situação concreta houve flagrante presumido, porquanto os policiais se dirigiram à residência da paciente logo após serem informados pela vítima acerca do cometimento do delito, e puderam encontrar em sua posse, no interior da residência, o instrumento do crime (machadinha), razão pela qual não há qualquer ilegalidade na atuação policial. 2. Por seu turno, entendo que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto. A pena máxima prevista para o delito de tortura é superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se ao art. 313, I, do CPP. Em relação ao art. 312 do CPP, o STJ orienta que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 3. Ordem denegada. (TJES; HC 5000770-69.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024).

À luz do exposto,

rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON PEREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 328/336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face do ora apelante, narrou os seguintes fatos:

“
1º Fato - No dia 27 de agosto de 2022, por volta das 19h, na ponte do Bagaço, zona rural, entre as empresas IGM Granitos e Carniele Granitos, Barra de São Francisco-ES, o denunciado teria subtraído, para si, mediante grave violência exercida por meio de arma de fogo, contra a vítima Jocimar Luciano de Castro, R$ 2.322 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais), causando na vítima diversas lesões por disparos de arma de fogo, que foram eficiente para a sua morte.

Na oportunidade, o denunciado e a vítima estariam em um bar jogando sinuca, quando esta passou a apostar no sentido de que ROBSON ganhasse a partida. Entretanto, o denunciado perdeu o jogo, motivando uma discussão entre o denunciado e a vítima, ao que esta passou a jogar dinheiro na mesa (que girava em torno de 2 a 3 mil reais).

Após isso, ROBSON saiu do local dos fatos e aguardou pelo retorno da vítima, que permaneceu no bar. Ato contínuo, JOCIMAR deixou o estabelecimento e seguiu de motocicleta com destino à Barra de São Francisco, quando foi interceptado por ROBSON, que efetuou pelo menos quatro disparos de arma de fogo, subtraiu o valor em dinheiro trazido pela vítima e retornou para a casa, escondendo a quantia em um cesto de roupas sujas e a arma utilizada no crime dentro da gaveta de seu quarto.

Restou apurado ter a vítima ainda pedido por ajuda, porém, foi encontrada sem vida pela polícia militar.

Por fim, durante as diligências, apurou-se que na arma apreendida havia odor de pólvora recém queimada, portanto, preso em flagrante delito.

2º Fato – No dia 28/08/2022, por volta das 06h30min, na Rua Projetada, Monte Senir, Barra de São Francisco/ES, o denunciado ROBSON PEREIRA possuía arma de fogo e munição de uso permitido no interior de sua residência sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 22/23 e auto de constatação de fl. 24.

Na ocasião, durante as buscas na residência do autor dos fatos, também foram apreendidos 60 (sessenta) munições calibre .22, 16 (dezesseis) munições calibre 36, 08 (oito) munições calibre 38 e ainda mais três armas de fogo, calibre 22, 36 e 28”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob a alegação de que as provas produzidas em juízo são contrárias ao teor da condenação.

No ponto, afirma que “a hipótese de latrocínio foi aventada pela autoridade policial, no início do inquérito policial, provavelmente, pelo fato de que, supostamente, a vítima, quando fora morta, estivesse na posse de certa quantia em dinheiro, cuja importância não foi apreendida pela polícia. O indicativo disso é o fato de que o delegado, após autuar o réu por homicídio, determinou que as notas de dinheiro apreendidas na casa do réu fossem submetidas à perícia, a fim de que se pudesse confirmar ou não a sua teoria inicial. Ocorre que, o resultado da perícia no dinheiro apreendido na casa do réu não evidenciou a suspeita do delegado, conforme é cediço (fls. 178). É curial que se considere que nenhuma das testemunhas ouvidas na instrução, nem mesmo aquelas arroladas pela acusação, trouxe qualquer elemento que sequer suponha a prática de latrocínio, por parte do réu, em prejuízo da vítima”.

Sendo assim, sustenta que o réu comprovou em juízo a origem legal do dinheiro apreendido em sua residência (mídia da audiência de instrução e julgamento, 0:46:20), além do fato de que o valor apreendido na casa do réu, qual seja, R$ 2.322 (dois mil e trezentos e vinte e dois reais) “não coincide com a quantia em dinheiro exibida pela vítima, durante o entrevero, fato confirmado pelas testemunhas históricas do fato, ao afirmarem que ‘não passava de R$ 800,00’ (mídia de AIJ, 1:35:14 / 1:43:27 / 1:49:30)”.

Por fim, aduz que o julgamento foi proferido com base apenas nas oitivas obtidas na esfera policial, sendo que “todas as testemunhas (inclusive as da acusação), em juízo, relataram circunstâncias que indicam que, caso seja o réu considerado o autor dos fatos, sua motivação seria o entrevero havido entre ele e a vítima. Afinal, a vítima atacou fortemente o réu, com palavras e provocações”.

Desse modo, requer que o réu o autor dos fatos, seja pronunciado pelo crime de homicídio, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, e, por consequência, requer que seja “reformada a decisão condenatória, com fim de transferir a competência do julgamento para o Tribunal do Júri de Barra de São Francisco-ES”.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 48732881, às fls. 09/17, do Auto de Apreensão de fls. 49/51, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 52/53, do Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica nº 645-0/2022, às fls. 93/94, do Laudo de Exame de Material nº 12.682/2022, às fls. 126/129, do Laudo de Exame de Arma nº 12.679/2022, às fls. 133/136, bem como dos laudos juntados após a audiência de instrução e julgamento, especialmente o laudo de confronto balístico, que dão conta de que “o projétil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIADO DE CASTRO (RG SM – COLATINA 279/2022), foi expelido através do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003”, a qual foi apreendida com o ora recorrente.

No que concerne à autoria, reputo válida a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

“A testemunha RENILTON PEREIRA PIRES, Policial Militar que atuou na ocorrência, ao ser inquirido judicialmente relatou que quando a equipe chegou ao local do fato, deparou-se com uma motocicleta caída às margens da rodovia. A (sic) 100 (cem) metros, havia a residência da pessoa que acionou a polícia informando que uma pessoa passou correndo próximo ao seu quintal pedindo socorro, de maneira que encontraram o corpo da vítima nas imediações. Durante o acionamento da perícia, o depoente se colocou próximo à motocicleta e o SD Michel ficou próximo ao corpo, onde populares começaram a fornecer informações à guarnição, dando conta que o acusado estava jogando sinuca com o ofendido em um bar.

A partir dos relatos, a polícia passou a levantar informações e empreender diligência para o deslinde do fato, tendo ciência da placa de um veículo, de modelo Ônix, mas, quando foram à residência do réu, não encontraram nem ele e nem o carro. Apesar disso, a força de segurança pública descobriu que o réu se encontrava na casa de sua namorada, com o carro, no distrito de Monte Senir, onde foi abordado, por outros militares que não o depoente, com cheiro de pólvora nas mãos e com uma arma de fogo.

Ainda segundo a testemunha supramencionada, após a localização de Robson, aquela foi acionada via rádio para ficar na escolta do acusado, enquanto demais integrantes da equipe ia à casa daquele, tendo em vista as informações sobre uma aposta em dinheiro e o fato de a carteira do ofendido ter sido encontrada jogada próximo ao corpo. Durante esse tempo, o réu, já ciente dos vestígios de pólvora em suas mãos, situação desconhecida pelo depoente, pediu para ir ao banheiro, objetivando lavar as mãos, fazendo desaparecer os sinais.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha MICHEL DIAS DE SOUZA, também militar, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em acréscimo às declarações da testemunha anterior, afirmou que após o encontro do corpo, passaram a receber informações que houve uma briga entre a vítima e o acusado em virtude de uma aposta em dinheiro realizada e não cumprida em um bar, sendo que uma das denúncias indicava a placa do veículo. Ao encontrarem o réu na residência de sua namorada Andreia, inicialmente, este negou o fato. Na sequência, os militares cheiraram suas mãos e sentiram cheiro de pólvora, tendo o réu ficado calado a partir daí.

Após ser autorizada a busca domiciliar, a guarnição localizou uma arma de fogo dentro de uma gaveta. O réu ainda pediu para ir ao banheiro e lavado as mãos para se livrar dos resquícios de pólvora. Durante a busca domiciliar na residência do denunciado, o depoente localizou, dentro de um cesto de roupa suja, uma quantia de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de mais armas de fogo.

Ainda sobre a referida aposta, o militar afirmou que soube que, em um primeiro momento, a vítima ganhou a aposta em um jogo de sinuca e o acusado não quis pagar. Posteriormente, novamente jogaram e, nessa partida, o réu ganhou e o ofendido não efetuou o pagamento ajustado, iniciando-se uma briga. Por fim, o depoente afirmou que a carteira de Robson estava no carro na casa de sua namorada, em Monte Senir, e não em sua própria casa, junto do cesto de roupas.

A informante ANDREIA RIBEIRO PIMENTA, convivente do acusado, judicialmente afirmou que em sua residência foi apreendida uma arma de fogo e que o réu esteve no Bar do Fiu. Indagada sobre o dinheiro encontrado, a depoente disse que era proveniente de uma compra de vaga, sendo que o valor da transação foi dividido entre o réu, sua mãe e um primo, e que recebeu em sua conta, via pix, tendo sacado entre quarta e quinta-feira da semana do crime. Informou que o acusado havia separado o dinheiro para efetuar o pagamento, nunca tendo o perguntado onde ele guardava valores, bem como que o seu salário é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A testemunha KEILA MARIA DA COSTA PAULO relatou que no dia do fato encontrou com a vítima no campo por acaso, em razão de um torneio de futebol, tendo percebido que ele manuseava uma carteira branca quando comprava cerveja, aparentando conter um grande valor em notas de R$ 100,00 (cem reais). A depoente afirmou que esteve na companhia da vítima no alambrado, afastando-se quando ela se encaminhou ao jogo de sinuca. Ainda, Keila disse ter ficado ciente que o crime aconteceu em decorrência de uma briga iniciada no bar.

DEJAIR MARTINS DE ARAÚJO FILHO, proprietário do bar onde ocorreu o jogo de sinuca, judicialmente, esclareceu que a vítima não estava de fato jogando, apenas visualizando as partidas e apostando. Na ocasião, o acusado não havia apostado com a vítima, mas com outra pessoa, e aquela ‘entrou no meio da aposta’.

Ao que se recorda, quando a discussão já havia acabado, Robson saiu primeiro do bar e, após cerca de 10 minutos, a vítima, tendo ido para direções diferentes. Lido um trecho de seu depoimento prestado em sede policial à fl. 38 e verso do I.P. em apenso, a testemunha o ratificou.
In verbis
:

[...] que ROBSON estacionou em frente ao bar do declarante e perguntou se o filho dele inda estava no local; que o filho de ROBSON deve ter 07 (sete) anos de idade; que o declarante respondeu que o filho dele havia ido embora com BAIANO, conhecido dele; que ROBSON não chegou a desembarcar do carro dele e, assim que o declarante respondeu, ele foi embora; que o declarante não sabe dizer qual destino ROBSON tomou após isso; que o declarante soube, ainda naquela noite, que um indivíduo havia sido morto na ponte do bagaço, perto da empresa IGM GRANITOS; que apenas no dia seguinte, quando recebeu fotografias da vítima, o declarante o reconheceu como sendo o indivíduo que, na noite anterior, estava discutindo com ROBSON na mesa de sinuca de seu bar; que o declarante apenas soube que ROBSON havia sido preso na manhã seguinte ao crime; que o declarante conhece ANDREIA, namorada de ROBSON; que ANDREIA também reside em Monte Senir; que o declarante não sabe dizer se ROBSON tinha por costume pernoitar na casa da ANDREIA; que o declarante soube que ROBSON foi preso na casa de ANDREIA. Prosseguindo, Dejair alegou que, no bar, não houve agressão física, somente verbal, e que o acusado não havia ingerido praticamente nada de bebida alcoólica; já a vítima, sim.

A testemunha WELITON JOSÉ DA SILVA registrou que estava jogando futebol e se encontrou com a vítima, tendo estes se dirigido ao bar, eis que o ofendido lhe pagou uma cerveja. Afirmou que o ofendido portava uma quantidade grande de dinheiro em notas de 100, não sabendo, portanto, precisar o valor. Lido um trecho de seu depoimento prestado perante a autoridade policial à fl. 62 do I.P. em apenso, o depoente o confirmou. Vejamos:

[...] que JOCIMAR pagou uma cerveja para o declarante; que o declarante foi beber com o restante do time e depois se reaproximou de JOCIMAR; que estavam jogando sinuca ROBSON e um outro homem que o declarante não conhece; que JOCIMAR apostou por fora R$ 500,00 (quinhentos reais) no adversário de ROBSON; que ROBSON aceitou a aposta dizendo ‘valeu’, deu a última tacada e perdeu a partida; que JOCIMAR jogou o dinheiro na mesa e aparentava ter aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais); que JOCIMAR chegou a contar o dinheiro, mas não deu R$ 3.000,00 (três mil reais); que o dinheiro que foi jogado na mesa e o declarante viu que tinha apenas uma nota de R$ 200,00 (duzentos reais) e as demais notas eram de R$ 100,00 (cem reais) e poucas notas de baixo valor; que JOCIMAR começou a cobrar ROBSON para que honrasse sua aposta; que ROBSON dizia que não iria pagar, pois não apostou; que WILIAN, que também estava no Bar, queria apostar R$ 3.000,00 (três mil reais) com JOCIMAR, mas ao contar o dinheiro, ele viu que não tinha suficiente; que o valor que JOCIMAR dispunha era entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais); que o declarante disse para JOCIMAR não apostar, pois era muito dinheiro envolvido; que JOCIMAR estava sob efeito de álcool; que o declarante viu ROBSON indo embora por volta das 18h30min e logo depois o declarante foi embora também, mas JOCIMAR ainda ficou no bar; que por volta das 21 horas o declarante recebeu a notícia que JOCIMAR tinha sido assassinado.

GUILHERME ABREU BARBOZA esteve presente no bar por 5 minutos. Ao chegar ao bar, o depoente se deparou com a vítima gritando sobre dinheiro e apostas. Do mesmo modo, a testemunha ratificou integralmente o trecho a seguir, extraído de seu depoimento colhido na fase pré-processual.

[...] que ao terminar a partida os jogadores do time de Monte Senir foram para a parte superior do Bar que fica anexo ao campo; que o declarante ficou aproximadamente 20 (vinte) minutos no churrasco e quando desceu para ir embora ouviu JOCIMAR gritando que tinha apostado R$ 500,00 (quinhentos reais) e o cara só tinha pagado R$ 100,00 (cem reais); que não se recorda quem estava jogando sinuca, mas viu que estavam em volta da mesa, JOCIMAR, ROBSON e WILLIAN; que presenciou JOCIMAR oferecendo uma aposta de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas uma pessoa recusou; que JOCIMAR a todo tempo mostrava o dinheiro e aparentava ter R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas de alto valor; que o declarante foi para casa entre 18h30min e 19h; que não sabe se JOCIMAR tinha carro ou motocicleta; que JOCIMAR aparentava estar sob efeito de álcool; que no dia dos fatos, por volta das 21h recebeu uma mensagem de EDUARDO, primo de JOCIMAR, dizendo que tinha recebido a notícia que ele tinha morrido; que conhece ROBSON há muito tempo, por ser amigo de seu pai e ele não era de arrumar confusão; que o declarante ouviu falar que o motivo de JOCIMAR ter sido assassinado teria sido a aposta e o dinheiro envolvido.

A despeito de não ter sido inquirido judicialmente, o depoimento de WESLEY CRISTIAN DE ABREU, com quem o acusado jogou a partida de sinuca no bar, prestado em sede policial à fl. 73 do I.P. em anexo, foi corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, podendo ser valorado pelo Magistrado, nos moldes do art. 155 do Código de Processo Penal. Vejamos:

Que é conhecido como ‘VINTE E UM’; que o declarante conhecia JOCIMAR LUCIANO DE CASTRO, pois o declarante já jogou futebol com ele; que o declarante não conhecia ROBSON PEREIRA; que o declarante conheceu ROBSON no dia 27/08/2022, pois jogou sinuca com ele na referida data no Bar anexo ao campo defutebol do Bairro Monte Senir; que o declarante chegou no campo de futebol por volta de 13h para assistir as partidas do Campeonato de Futebol que estavam tendo no local; que o declarante foi jogar sinuca, ganhou a primeira partida e o próximo adversário era ROBSON; que o tipo de jogo de sinuca era ‘par ou ímpar’; que ROBSON estava melhor na partida e o jogo do declarante estava quase perdido; que ROBSON disse ‘sou R$ 500,00 no meu jogo’, mas não apresentou o dinheiro na mesa; que JOCIMAR estava assistindo o jogo de sinuca e ‘pagou’ a aposta, dizendo que pagaria R$ 500,00 (quinhentos reais) se o declarante ganhasse; que JOCIMAR jogou R$ 500,00 (quinhentos reais) na mesa, ROBSON acertou a bola dele e a do declarante caiu, fazendo com que o declarante vencesse a partida; que JOCIMAR começou a cobrar que ROBSON pagasse a aposta; que ROBSON disse que não iria pagar a aposta; que o declarante não presenciou ameaças nem xingamentos; que JOCIMAR disse que não precisava pagar, pois tinha mais dinheiro que ROBSON; que JOCIMAR tirou dinheiro do bolso e jogou na mesa de sinuca; que JOCIMAR parecia ter mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que o declarante percebeu que tinha apenas uma nota de R$ 200,00 (duzentos reais) e várias notas de R$ 100,00 (cem reais); que após o jogo, o dono do bar recolheu as bolas e os tacos e o declarante foi embora; que o declarante ficou sabendo que JOCIMAR tinha morrido por volta das 23 horas do mesmo dia; que apresentada a fotografia do INFOPEN 132691, o declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo com o qual estava disputando a partida de sinuca, objeto da aposta acima referida, no dia 27/08/2022.

Em seu primeiro interrogatório judicial, o réu ROBSON PEREIRA negou ter sido o autor do latrocínio contra a vítima, não confirmando o que foi narrado na exordial acusatória. Em suma, o acusado disse que o ofendido pediu para apostar com ele o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao que foi dito pelo réu que apostaria após uma tacada. No entanto, o acusado ‘matou’ a bola do adversário e perdeu a partida. Em seguida, a vítima passou a dizer que o interrogado havia apostado, o que foi negado por este, iniciando-se a discussão. Quanto ao dinheiro, o réu afirmou que tinha em sua casa, em razão de ter recebido de seu primo o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) proveniente da venda de uma vaca, bem como R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) que havia recebido da mãe de Andreia no fim de semana anterior.

O interrogado afirmou que na ocasião do bar estava com o valor total de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) em seu bolso, tendo mostrado à vítima o dinheiro, e que tem o costume de deixar dinheiro dentro do cesto de roupa suja, quando possui uma quantia maior. Quanto às armas de fogo e munições, o acusado disse que a espingarda é de pressão e que a localidade onde reside estava perigosa. Em relação ao cheiro de pólvora em suas mãos, o acusado afirmou que era ‘meio difícil’, pois já havia tomado um banho, e que quando os militares chegaram à casa de Andreia, por volta de meia-noite, o réu pediu para lavar o rosto.

Já quando requerida pela defesa um segundo interrogatório (após a juntada de provas periciais do resultado da balística que apontando que ‘o projetil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIANO DE CASTRO, foi expelido através do cano do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003’), este disse que apenas confessaria o crime em razão do resultado da balística.

Na sequência, o réu negou que tenha roubado dinheiro e afirmou que disparou contra a vítima, trazendo como motivação supostas agressões verbais sofridas na sinuca e ao encontrar com a vítima posteriormente. Após terem se reencontrado, o interrogado disse que o ofendido não estava armado. O acusado afirmou que, na ocasião, foi buscar o seu filho no campo, quando este pediu para continuar brincando, ao passo que um amigo lhe convidou para jogar uma ficha de sinuca, oportunidade em que a vítima chamou o réu para apostar, o que foi negado por aquele.

Ainda de acordo com o réu, a vítima passou a afirmar que o réu havia apostado com ele, momento em que aquele negou e retirou um dinheiro do bolso dizendo que, caso tivesse apostado, pagaria. Na sequência, o interrogado afirmou que o ofendido passou a dizer que ele não era homem, tendo aquele ido embora para casa para alimentar seus animais. Após, o acusado resolveu retornar para buscar o seu filho, a bordo de uma motocicleta, oportunidade em que se deparou com uma outra motocicleta, que passou a andar lado a lado e o motociclista fez sinal para que o interrogado parasse, quando reconheceu que se tratava da vítima.

Em seguida, o ofendido segurou no guidão da motocicleta do acusado e disse ‘Você está achando que vai me tirar e as coisas vão ficar assim?’, tendo o réu dito que não apostou nada com ele e que, caso contrário, teria o pagado. Ademais, afirmou o réu que foi ameaçado pela vítima, que disse que poderia matar ele e seus filhos, tendo o ofendido, na sequência, desferido um soco em seu rosto.

Posteriormente, o denunciado foi atrás da vítima, não sabendo declinar quantos disparos efetuou contra a vítima, tendo feito para se defender das agressões de Jocimar.

Em relação ao dinheiro apreendido, afirmou que é proveniente da venda de uma vaca, negando veemente que a quantia pertencia à vítima.

Indagado se a vítima, no momento da discussão no bar, mostrou um ‘bolo’ de dinheiro ao réu, este disse que Jocimar colocou R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas de cem sobre a mesa, dizendo que apostou com o acusado.

Por fim, afirmou que os militares adentraram a residência de Andréia sem mandado judicial para tanto. Em atenção às novas declarações prestadas pelo réu, vê-se que, uma vez mais, este traz versão desassociada com as demais provas constantes dos autos, entre as quais podemos destacar que, diversamente do que fora apontado por este, após a discussão havida no bar, o acusado retornou para cometer o crime a bordo do veículo, e não de uma motocicleta Biz.

Inicialmente, o réu afirmou que estava portando a quantia apreendida, dizendo, ainda, que exibiu o valor à vítima. Todavia, a testemunha Wesley, pessoa com a qual o acusado estava jogando, afirmou que este, ao apostar, não apresentou qualquer montante.

Cumpre salientar que a nova narrativa dada pelo réu no sentido de ter se utilizado de uma motocicleta Biz para ir à vítima e cometer o crime tem o claro fito de afastar o fato de ter usado o seu veículo e, assim, justificar o pedido de restituição, o que não deve ser acolhido pelo juízo, considerando todo o acervo probatório já exposto em sede de alegações finais por memoriais ministeriais às fls. 258-263”.

Ou seja, não se sustentam as alegações defensivas, eis que restou devidamente comprovada a prática do crime de latrocínio pelo ora recorrente, não sendo a decisão judicial fundamentada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, já que muitas testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmando os termos do depoimento policial. Além disso, tem-se que a prova oral colhida converge com a prova documental/pericial juntada, sobretudo, pela apreensão de valor em dinheiro semelhante ao que a vítima portava em um cesto de roupas na casa da namorada do acusado e da arma de fogo empregada no crime, além do laudo de micro comparação balística que sacramentou a comprovação da autoria do crime por parte do réu, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos em que proferida pelo magistrado
a quo,
afastando a possibilidade de reconhecimento do crime de homicídio.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No ponto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da reprimenda, relevante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Rel. Subst. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Formuladas tais considerações, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, estabeleceu que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram desvaloradas, nos seguintes termos:

“A culpabilidade exacerbada, na medida que o réu identificou que a vítima, em momento de lazer (jogando sinuca e ingerindo bebida alcóolica), portava quantia em dinheiro, demonstrando maior reprovabilidade da conduta; Não possui antecedentes criminais; Não há registros negativos acerca de sua conduta social; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a personalidade da agente; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, na medida que utilizando-se de arma de fogo, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi morta tentando empreender fuga, conforme Laudo pericial de local de morte violência de fls. 53/60 do inquérito policial anexo; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Diante de tais circunstâncias judiciais, bem como a pena em abstrato do artigo 157, § 3º, do Código Penal (20 a 30 anos de reclusão e multa), entendo como necessária para a prevenção e reprovação da infração criminal a fixação da PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo à época do fato delituoso”.

Em relação à culpabilidade, imperioso destacar a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, haja vista que o apelante era sabedor que a vítima portava uma considerável quantidade de dinheiro (premeditação), além do fato de ter utilizado de um momento de distração e fraqueza do ofendido, eis que já havia ingerido bebida alcoólica.

No ponto, importante destacar que conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa’ (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). No caso, consignou-se na sentença que os Pacientes adotaram estratégia criminosa, pois planejaram antecipadamente o latrocínio e traçaram rota para a ocultação do cadáver”. (STJ. HC 585.731/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

De igual modo, em relação às circunstâncias do crime, ou seja, aos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, resta claro que a fundamentação utilizada pelo magistrado encontra amparo na jurisprudência pretoriana,
na medida que utilizando-se de arma de fogo, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi morta tentando empreender fuga.

Dessa forma, assim como leciona o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi” (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RNv, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa”. (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Sob outra perspectiva, com base em inúmeros precedentes jurisprudenciais, importante salientar que o comportamento da vítima é ligada à vitimologia, sendo que contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo previsto, inclusive no tocante ao patamar de majoração, eis que adequado a um daqueles orientados pela jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima.

Prosseguindo na análise das insurgências, sustenta a defesa que “o magistrado reconheceu a circunstância atenuante da confissão qualificada e, em face disso, concedeu pequena diminuição das penas”.

Ocorre que, “é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.532.315; Proc. 2023/0460019-6; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024)”, razão pela qual mantenho a pena no patamar estabelecido na r. sentença.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS

EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Thiago Gomes Bittencourt, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON PEREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 328/336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares em sua residência, bem como na suposta ausência de “fundadas razões”.

Pois bem. De início, importante frisar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados pelo magistrado, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“A Defesa, em alegações finais, mais uma vez sustenta em preliminar a ilegalidade da prisão por inocorrência de flagrante delito; prisão ilegal e apreensão de armas e outros objetos com violação de domicílio praticada pela polícia; ausência de fundadas razões – situação flagrancial verificada somente após a violação do domicílio; ausência de consentimento válido do morador; nulidade das provas obtidas.

Com efeito, conforme já decidido por este juízo através da decisão proferida às fls. 118/120, acerca das situações flagranciais, o Código de Processo Penal em seu artigo 302, inciso IV, disciplina que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No caso dos autos, constata-se que os Policiais Militares, após localizarem a vítima já sem vida, obtiveram informações dando conta que momentos antes do fato, o ofendido estaria no local conhecido como “Bar do Fi”, que fica ao lado do campo de futebol, no distrito de Monte Senir, e que lá, teria se envolvido em uma confusão com o denunciado Robson Pereira, supostamente em razão de uma aposta. Souberam, ainda, que o acusado, em tese, seria o autor do crime, e que teria ido para sua residência em um veículo modelo Onix, de cor prata, placa OPG7G82, e em seguida se homiziado na casa de sua namorada de nome Andréia, local em que a polícia militar logrou êxito de encontrar o réu, sendo possível sentir odor de pólvora queimada recente nas mãos deste. Dentro do imóvel, apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 300003, com seis munições intactas que, de acordo com o relato policial, também estava com odor de pólvora.

Consta, ainda, que na residência do acusado foram encontrados ainda uma espingarda CBC de chumbinho alterada para caça munição .22, com luneta anexada, e várias munições de calibres diversos, além de R$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais) dentro de um cesto de roupas sujas. Tal valor, conforme informações colhidas pelos militares, em tese, estaria com a vítima no bar em que ocorreu a suposta confusão.

Assim, entendo que restou configurado a hipótese do flagrante presumido, mormente porque o réu foi encontrado logo após o crime, na posse da arma de fogo supostamente utilizada na prática do crime, e com quantia em dinheiro que, em tese, era da vítima, fazendo presumir ser ele o autor da infração.

Logo, “a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar” (HC n. 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018).

No que toca a suposta invasão de domicílio, a pessoa de Andréia Ribeiro Pimenta, ao ser inquirida perante a autoridade policial (fls. 30), mesmo estando acompanhada de advogado, em nenhum momento relatou a situação suscitada pela Defesa técnica. Somado a isto, os policiais militares relataram que Andréia autorizou a entrada em sua residência, não prosperando tal argumento.

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.”.

Sob tal perspectiva, sabe-se que o flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP), se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal.

No caso em comento e conforme demonstrado alhures, o magistrado
a quo
relatou, com acuidade, que os policiais militares, após localizarem a vítima já sem vida, obtiveram informações dando conta que momentos antes do fato, o ofendido estaria no local conhecido como ‘Bar do Fi’, que fica ao lado do campo de futebol, no distrito de Monte Senir, e que lá, teria se envolvido em uma confusão com o denunciado Robson Pereira, supostamente em razão de uma aposta. Souberam, ainda, que o acusado, em tese, seria o autor do crime, e que teria ido para sua residência em um veículo modelo Onix, de cor prata, placa OPG7G82, e em seguida se homiziado na casa de sua namorada de nome Andréia, local em que a polícia militar logrou êxito de encontrar o réu, sendo possível sentir odor de pólvora queimada recente nas mãos deste. Dentro do imóvel, apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 300003, com seis munições intactas que, de acordo com o relato policial, também estava com odor de pólvora.

Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO (QUARTO DE HOTEL). FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO. PARTE DA RES FURTIVAE ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. 1. O paciente foi preso em quarto de hotel, logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, sendo efetuada a prisão ainda na posse de parte da Res furtiva, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, nos termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 780.985; Proc. 2022/0345333-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/08/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE PRESUMIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que na situação concreta houve flagrante presumido, porquanto os policiais se dirigiram à residência da paciente logo após serem informados pela vítima acerca do cometimento do delito, e puderam encontrar em sua posse, no interior da residência, o instrumento do crime (machadinha), razão pela qual não há qualquer ilegalidade na atuação policial. 2. Por seu turno, entendo que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto. A pena máxima prevista para o delito de tortura é superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se ao art. 313, I, do CPP. Em relação ao art. 312 do CPP, o STJ orienta que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 3. Ordem denegada. (TJES; HC 5000770-69.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON PEREIRA
, em face da respeitável sentença de fls. 328/336, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face do ora apelante, narrou os seguintes fatos:

“
1º Fato - No dia 27 de agosto de 2022, por volta das 19h, na ponte
do Bagaço, zona rural, entre as empresas IGM Granitos e Carniele Granitos,
Barra de São Francisco-ES, o denunciado teria subtraído, para si, mediante
grave violência exercida por meio de arma de fogo, contra a vítima Jocimar
Luciano de Castro, R$ 2.322 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais),
causando na vítima diversas lesões por disparos de arma de fogo, que foram
eficiente para a sua morte.

Na oportunidade, o denunciado e a vítima estariam em um bar jogando sinuca, quando esta passou a apostar no sentido de que ROBSON ganhasse a partida. Entretanto, o denunciado perdeu o jogo, motivando uma discussão entre o denunciado e a vítima, ao que esta passou a jogar dinheiro na mesa (que girava em torno de 2 a 3 mil reais).

Após isso, ROBSON saiu do local dos fatos e aguardou pelo retorno da vítima, que permaneceu no bar. Ato contínuo, JOCIMAR deixou o estabelecimento e seguiu de motocicleta com destino à Barra de São Francisco, quando foi interceptado por ROBSON, que efetuou pelo menos quatro disparos de arma de fogo, subtraiu o valor em dinheiro trazido pela vítima e retornou para a casa, escondendo a quantia em um cesto de roupas sujas e a arma utilizada no crime dentro da gaveta de seu quarto.

Restou apurado ter a vítima ainda pedido por ajuda, porém, foi encontrada sem vida pela polícia militar.

Por fim, durante as diligências, apurou-se que na arma apreendida havia odor de pólvora recém queimada, portanto, preso em flagrante delito.

2º Fato –
No dia
28/08/2022, por volta das
0
6h30
min
,
na Rua Projetada, Monte Senir, Barra de São Francisco/ES, o denunciado ROBSON PEREIRA possuía arma de fogo e munição de uso permitido no interior de sua residência sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 22/23 e auto de constatação de fl. 24.

Na ocasião, durante as buscas na residência do autor dos fatos, também foram apreendidos 60 (sessenta) munições calibre .22, 16 (dezesseis) munições calibre 36, 08 (oito) munições calibre 38 e ainda mais três armas de fogo, calibre
22, 36 e 28”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob a alegação de que as provas produzidas em juízo são contrárias ao teor da condenação.

No ponto, afirma que “a hipótese de latrocínio foi aventada pela autoridade policial, no início do inquérito policial, provavelmente, pelo fato de que, supostamente, a vítima, quando fora morta, estivesse na posse de certa quantia em dinheiro, cuja importância não foi apreendida pela polícia. O indicativo disso é o fato de que o delegado, após autuar o réu por homicídio, determinou que as notas de dinheiro apreendidas na casa do réu fossem submetidas à perícia, a fim de que se pudesse confirmar ou não a sua teoria inicial. Ocorre que, o resultado da perícia no dinheiro apreendido na casa do réu não evidenciou a suspeita do delegado, conforme é cediço (fls. 178). É curial que se considere que nenhuma das testemunhas ouvidas na instrução, nem mesmo aquelas arroladas pela acusação, trouxe qualquer elemento que sequer suponha a prática de latrocínio, por parte do réu, em prejuízo da vítima”.

Sendo assim, sustenta que o réu comprovou em juízo a origem legal do dinheiro apreendido em sua residência (mídia da audiência de instrução e julgamento, 0:46:20), além do fato de que o valor apreendido na casa do réu, qual seja, R$ 2.322 (dois mil e trezentos e vinte e dois reais) “não coincide com a quantia em dinheiro exibida pela vítima, durante o entrevero, fato confirmado pelas testemunhas históricas do fato, ao afirmarem que ‘não passava de R$ 800,00’ (mídia de AIJ, 1:35:14 / 1:43:27 / 1:49:30)”.

Por fim, aduz que o julgamento foi proferido com base apenas nas oitivas obtidas na esfera policial, sendo que “todas as testemunhas (inclusive as da acusação), em juízo, relataram circunstâncias que indicam que, caso seja o réu considerado o autor dos fatos, sua motivação seria o entrevero havido entre ele e a vítima. Afinal, a vítima atacou fortemente o réu, com palavras e provocações”.

Desse modo, requer que o réu o autor dos fatos, seja pronunciado pelo crime de homicídio, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, e, por consequência, requer que seja “reformada a decisão condenatória, com fim de transferir a competência do julgamento para o Tribunal do Júri de Barra de São Francisco-ES”.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 48732881, às fls. 09/17, do Auto de Apreensão de fls. 49/51, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 52/53, do Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica nº 645-0/2022, às fls. 93/94, do Laudo de Exame de Material nº 12.682/2022, às fls. 126/129, do Laudo de Exame de Arma nº 12.679/2022, às fls. 133/136, bem como dos laudos juntados após a audiência de instrução e julgamento, especialmente o laudo de confronto balístico, que dão conta de que “o projétil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIADO DE CASTRO (RG SM – COLATINA 279/2022), foi expelido através do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003”, a qual foi apreendida com o ora recorrente.

No que concerne à autoria, reputo válida a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

“A testemunha RENILTON PEREIRA PIRES, Policial Militar que atuou na ocorrência, ao ser inquirido judicialmente relatou que quando a equipe chegou ao local do fato, deparou-se com uma motocicleta caída às margens da rodovia. A (sic) 100 (cem) metros, havia a residência da pessoa que acionou a polícia informando que uma pessoa passou correndo próximo ao seu quintal pedindo socorro, de maneira que encontraram o corpo da vítima nas imediações. Durante o acionamento da perícia, o depoente se colocou próximo à motocicleta e o SD Michel ficou próximo ao corpo, onde populares começaram a fornecer informações à guarnição, dando conta que o acusado estava jogando sinuca com o ofendido em um bar.

A partir dos relatos, a polícia passou a levantar informações e empreender diligência para o deslinde do fato, tendo ciência da placa de um veículo, de modelo Ônix, mas, quando foram à residência do réu, não encontraram nem ele e nem o carro. Apesar disso, a força de segurança pública descobriu que o réu se encontrava na casa de sua namorada, com o carro, no distrito de Monte Senir, onde foi abordado, por outros militares que não o depoente, com cheiro de pólvora nas mãos e com uma arma de fogo.

Ainda segundo a testemunha supramencionada, após a localização de Robson, aquela foi acionada via rádio para ficar na escolta do acusado, enquanto demais integrantes da equipe ia à casa daquele, tendo em vista as informações sobre uma aposta em dinheiro e o fato de a carteira do ofendido ter sido encontrada jogada próximo ao corpo. Durante esse tempo, o réu, já ciente dos vestígios de pólvora em suas mãos, situação desconhecida pelo depoente, pediu para ir ao banheiro, objetivando lavar as mãos, fazendo desaparecer os sinais.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha MICHEL DIAS DE SOUZA, também militar, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em acréscimo às declarações da testemunha anterior, afirmou que após o encontro do corpo, passaram a receber informações que houve uma briga entre a vítima e o acusado em virtude de uma aposta em dinheiro realizada e não cumprida em um bar, sendo que uma das denúncias indicava a placa do veículo. Ao encontrarem o réu na residência de sua namorada Andreia, inicialmente, este negou o fato. Na sequência, os militares cheiraram suas mãos e sentiram cheiro de pólvora, tendo o réu ficado calado a partir daí.

Após ser autorizada a busca domiciliar, a guarnição localizou uma arma de fogo dentro de uma gaveta. O réu ainda pediu para ir ao banheiro e lavado as mãos para se livrar dos resquícios de pólvora. Durante a busca domiciliar na residência do denunciado, o depoente localizou, dentro de um cesto de roupa suja, uma quantia de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de mais armas de fogo.

Ainda sobre a referida aposta, o militar afirmou que soube que, em um primeiro momento, a vítima ganhou a aposta em um jogo de sinuca e o acusado não quis pagar. Posteriormente, novamente jogaram e, nessa partida, o réu ganhou e o ofendido não efetuou o pagamento ajustado, iniciando-se uma briga. Por fim, o depoente afirmou que a carteira de Robson estava no carro na casa de sua namorada, em Monte Senir, e não em sua própria casa, junto do cesto de roupas.

A informante ANDREIA RIBEIRO PIMENTA, convivente do acusado, judicialmente afirmou que em sua residência foi apreendida uma arma de fogo e que o réu esteve no Bar do Fiu. Indagada sobre o dinheiro encontrado, a depoente disse que era proveniente de uma compra de vaga, sendo que o valor da transação foi dividido entre o réu, sua mãe e um primo, e que recebeu em sua conta, via pix, tendo sacado entre quarta e quinta-feira da semana do crime. Informou que o acusado havia separado o dinheiro para efetuar o pagamento, nunca tendo o perguntado onde ele guardava valores, bem como que o seu salário é de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A testemunha KEILA MARIA DA COSTA PAULO relatou que no dia do fato encontrou com a vítima no campo por acaso, em razão de um torneio de futebol, tendo percebido que ele manuseava uma carteira branca quando comprava cerveja, aparentando conter um grande valor em notas de R$ 100,00 (cem reais). A depoente afirmou que esteve na companhia da vítima no alambrado, afastando-se quando ela se encaminhou ao jogo de sinuca. Ainda, Keila disse ter ficado ciente que o crime aconteceu em decorrência de uma briga iniciada no bar.

DEJAIR MARTINS DE ARAÚJO FILHO, proprietário do bar onde ocorreu o jogo de sinuca, judicialmente, esclareceu que a vítima não estava de fato jogando, apenas visualizando as partidas e apostando. Na ocasião, o acusado não havia apostado com a vítima, mas com outra pessoa, e aquela ‘entrou no meio da aposta’.

Ao que se recorda, quando a discussão já havia acabado, Robson saiu primeiro do bar e, após cerca de 10 minutos, a vítima, tendo ido para direções diferentes. Lido um trecho de seu depoimento prestado em sede policial à fl. 38 e verso do I.P. em apenso, a testemunha o ratificou.
In verbis
:

[...] que ROBSON estacionou em frente ao bar do declarante e perguntou se o filho dele inda estava no local; que o filho de ROBSON deve ter 07 (sete) anos de idade; que o declarante respondeu que o filho dele havia ido embora com BAIANO, conhecido dele; que ROBSON não chegou a desembarcar do carro dele e, assim que o declarante respondeu, ele foi embora; que o declarante não sabe dizer qual destino ROBSON tomou após isso; que o declarante soube, ainda naquela noite, que um indivíduo havia sido morto na ponte do bagaço, perto da empresa IGM GRANITOS; que apenas no dia seguinte, quando recebeu fotografias da vítima, o declarante o reconheceu como sendo o indivíduo que, na noite anterior, estava discutindo com ROBSON na mesa de sinuca de seu bar; que o declarante apenas soube que ROBSON havia sido preso na manhã seguinte ao crime; que o declarante conhece ANDREIA, namorada de ROBSON; que ANDREIA também reside em Monte Senir; que o declarante não sabe dizer se ROBSON tinha por costume pernoitar na casa da ANDREIA; que o declarante soube que ROBSON foi preso na casa de ANDREIA. Prosseguindo, Dejair alegou que, no bar, não houve agressão física, somente verbal, e que o acusado não havia ingerido praticamente nada de bebida alcoólica; já a vítima, sim.

A testemunha WELITON JOSÉ DA SILVA registrou que estava jogando futebol e se encontrou com a vítima, tendo estes se dirigido ao bar, eis que o ofendido lhe pagou uma cerveja. Afirmou que o ofendido portava uma quantidade grande de dinheiro em notas de 100, não sabendo, portanto, precisar o valor. Lido um trecho de seu depoimento prestado perante a autoridade policial à fl. 62 do I.P. em apenso, o depoente o confirmou. Vejamos:

[...] que JOCIMAR pagou uma cerveja para o declarante; que o declarante foi beber com o restante do time e depois se reaproximou de JOCIMAR; que estavam jogando sinuca ROBSON e um outro homem que o declarante não conhece; que JOCIMAR apostou por fora R$ 500,00 (quinhentos reais) no adversário de ROBSON; que ROBSON aceitou a aposta dizendo ‘valeu’, deu a última tacada e perdeu a partida; que JOCIMAR jogou o dinheiro na mesa e aparentava ter aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais); que JOCIMAR chegou a contar o dinheiro, mas não deu R$ 3.000,00 (três mil reais); que o dinheiro que foi jogado na mesa e o declarante viu que tinha apenas uma nota de R$ 200,00 (duzentos reais) e as demais notas eram de R$ 100,00 (cem reais) e poucas notas de baixo valor; que JOCIMAR começou a cobrar ROBSON para que honrasse sua aposta; que ROBSON dizia que não iria pagar, pois não apostou; que WILIAN, que também estava no Bar, queria apostar R$ 3.000,00 (três mil reais) com JOCIMAR, mas ao contar o dinheiro, ele viu que não tinha suficiente; que o valor que JOCIMAR dispunha era entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais); que o declarante disse para JOCIMAR não apostar, pois era muito dinheiro envolvido; que JOCIMAR estava sob efeito de álcool; que o declarante viu ROBSON indo embora por volta das 18h30min e logo depois o declarante foi embora também, mas JOCIMAR ainda ficou no bar; que por volta das 21 horas o declarante recebeu a notícia que JOCIMAR tinha sido assassinado.

GUILHERME ABREU BARBOZA esteve presente no bar por 5 minutos. Ao chegar ao bar, o depoente se deparou com a vítima gritando sobre dinheiro e apostas. Do mesmo modo, a testemunha ratificou integralmente o trecho a seguir, extraído de seu depoimento colhido na fase pré-processual.

[...] que ao terminar a partida os jogadores do time de Monte Senir foram para a parte superior do Bar que fica anexo ao campo; que o declarante ficou aproximadamente 20 (vinte) minutos no churrasco e quando desceu para ir embora ouviu JOCIMAR gritando que tinha apostado R$ 500,00 (quinhentos reais) e o cara só tinha pagado R$ 100,00 (cem reais); que não se recorda quem estava jogando sinuca, mas viu que estavam em volta da mesa, JOCIMAR, ROBSON e WILLIAN; que presenciou JOCIMAR oferecendo uma aposta de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas uma pessoa recusou; que JOCIMAR a todo tempo mostrava o dinheiro e aparentava ter R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas de alto valor; que o declarante foi para casa entre 18h30min e 19h; que não sabe se JOCIMAR tinha carro ou motocicleta; que JOCIMAR aparentava estar sob efeito de álcool; que no dia dos fatos, por volta das 21h recebeu uma mensagem de EDUARDO, primo de JOCIMAR, dizendo que tinha recebido a notícia que ele tinha morrido; que conhece ROBSON há muito tempo, por ser amigo de seu pai e ele não era de arrumar confusão; que o declarante ouviu falar que o motivo de JOCIMAR ter sido assassinado teria sido a aposta e o dinheiro envolvido.

A despeito de não ter sido inquirido judicialmente, o depoimento de WESLEY CRISTIAN DE ABREU, com quem o acusado jogou a partida de sinuca no bar, prestado em sede policial à fl. 73 do I.P. em anexo, foi corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, podendo ser valorado pelo Magistrado, nos moldes do art. 155 do Código de Processo Penal. Vejamos:

Que é conhecido como ‘VINTE E UM’; que o declarante conhecia JOCIMAR LUCIANO DE CASTRO, pois o declarante já jogou futebol com ele; que o declarante não conhecia ROBSON PEREIRA; que o declarante conheceu ROBSON no dia 27/08/2022, pois jogou sinuca com ele na referida data no Bar anexo ao campo defutebol do Bairro Monte Senir; que o declarante chegou no campo de futebol por volta de 13h para assistir as partidas do Campeonato de Futebol que estavam tendo no local; que o declarante foi jogar sinuca, ganhou a primeira partida e o próximo adversário era ROBSON; que o tipo de jogo de sinuca era ‘par ou ímpar’; que ROBSON estava melhor na partida e o jogo do declarante estava quase perdido; que ROBSON disse ‘sou R$ 500,00 no meu jogo’, mas não apresentou o dinheiro na mesa; que JOCIMAR estava assistindo o jogo de sinuca e ‘pagou’ a aposta, dizendo que pagaria R$ 500,00 (quinhentos reais) se o declarante ganhasse; que JOCIMAR jogou R$ 500,00 (quinhentos reais) na mesa, ROBSON acertou a bola dele e a do declarante caiu, fazendo com que o declarante vencesse a partida; que JOCIMAR começou a cobrar que ROBSON pagasse a aposta; que ROBSON disse que não iria pagar a aposta; que o declarante não presenciou ameaças nem xingamentos; que JOCIMAR disse que não precisava pagar, pois tinha mais dinheiro que ROBSON; que JOCIMAR tirou dinheiro do bolso e jogou na mesa de sinuca; que JOCIMAR parecia ter mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais); que o declarante percebeu que tinha apenas uma nota de R$ 200,00 (duzentos reais) e várias notas de R$ 100,00 (cem reais); que após o jogo, o dono do bar recolheu as bolas e os tacos e o declarante foi embora; que o declarante ficou sabendo que JOCIMAR tinha morrido por volta das 23 horas do mesmo dia; que apresentada a fotografia do INFOPEN 132691, o declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo com o qual estava disputando a partida de sinuca, objeto da aposta acima referida, no dia 27/08/2022.

Em seu primeiro interrogatório judicial, o réu ROBSON PEREIRA negou ter sido o autor do latrocínio contra a vítima, não confirmando o que foi narrado na exordial acusatória. Em suma, o acusado disse que o ofendido pediu para apostar com ele o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao que foi dito pelo réu que apostaria após uma tacada. No entanto, o acusado ‘matou’ a bola do adversário e perdeu a partida. Em seguida, a vítima passou a dizer que o interrogado havia apostado, o que foi negado por este, iniciando-se a discussão. Quanto ao dinheiro, o réu afirmou que tinha em sua casa, em razão de ter recebido de seu primo o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) proveniente da venda de uma vaca, bem como R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) que havia recebido da mãe de Andreia no fim de semana anterior.

O interrogado afirmou que na ocasião do bar estava com o valor total de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) em seu bolso, tendo mostrado à vítima o dinheiro, e que tem o costume de deixar dinheiro dentro do cesto de roupa suja, quando possui uma quantia maior. Quanto às armas de fogo e munições, o acusado disse que a espingarda é de pressão e que a localidade onde reside estava perigosa. Em relação ao cheiro de pólvora em suas mãos, o acusado afirmou que era ‘meio difícil’, pois já havia tomado um banho, e que quando os militares chegaram à casa de Andreia, por volta de meia-noite, o réu pediu para lavar o rosto.

Já quando requerida pela defesa um segundo interrogatório (após a juntada de provas periciais do resultado da balística que apontando que ‘o projetil semiencamisado de calibre .38 SPL, extraído do cadáver de JOCIMAR LUCIANO DE CASTRO, foi expelido através do cano do revólver calibre .38 SPL, marca Taurus, número de série 300003’), este disse que apenas confessaria o crime em razão do resultado da balística.

Na sequência, o réu negou que tenha roubado dinheiro e afirmou que disparou contra a vítima, trazendo como motivação supostas agressões verbais sofridas na sinuca e ao encontrar com a vítima posteriormente. Após terem se reencontrado, o interrogado disse que o ofendido não estava armado. O acusado afirmou que, na ocasião, foi buscar o seu filho no campo, quando este pediu para continuar brincando, ao passo que um amigo lhe convidou para jogar uma ficha de sinuca, oportunidade em que a vítima chamou o réu para apostar, o que foi negado por aquele.

Ainda de acordo com o réu, a vítima passou a afirmar que o réu havia apostado com ele, momento em que aquele negou e retirou um dinheiro do bolso dizendo que, caso tivesse apostado, pagaria. Na sequência, o interrogado afirmou que o ofendido passou a dizer que ele não era homem, tendo aquele ido embora para casa para alimentar seus animais. Após, o acusado resolveu retornar para buscar o seu filho, a bordo de uma motocicleta, oportunidade em que se deparou com uma outra motocicleta, que passou a andar lado a lado e o motociclista fez sinal para que o interrogado parasse, quando reconheceu que se tratava da vítima.

Em seguida, o ofendido segurou no guidão da motocicleta do acusado e disse ‘Você está achando que vai me tirar e as coisas vão ficar assim?’, tendo o réu dito que não apostou nada com ele e que, caso contrário, teria o pagado. Ademais, afirmou o réu que foi ameaçado pela vítima, que disse que poderia matar ele e seus filhos, tendo o ofendido, na sequência, desferido um soco em seu rosto.

Posteriormente, o denunciado foi atrás da vítima, não sabendo declinar quantos disparos efetuou contra a vítima, tendo feito para se defender das agressões de Jocimar.

Em relação ao dinheiro apreendido, afirmou que é proveniente da venda de uma vaca, negando veemente que a quantia pertencia à vítima.

Indagado se a vítima, no momento da discussão no bar, mostrou um ‘bolo’ de dinheiro ao réu, este disse que Jocimar colocou R$ 500,00 (quinhentos reais) em notas de cem sobre a mesa, dizendo que apostou com o acusado.

Por fim, afirmou que os militares adentraram a residência de Andréia sem mandado judicial para tanto. Em atenção às novas declarações prestadas pelo réu, vê-se que, uma vez mais, este traz versão desassociada com as demais provas constantes dos autos, entre as quais podemos destacar que, diversamente do que fora apontado por este, após a discussão havida no bar, o acusado retornou para cometer o crime a bordo do veículo, e não de uma motocicleta Biz.

Inicialmente, o réu afirmou que estava portando a quantia apreendida, dizendo, ainda, que exibiu o valor à vítima. Todavia, a testemunha Wesley, pessoa com a qual o acusado estava jogando, afirmou que este, ao apostar, não apresentou qualquer montante.

Cumpre salientar que a nova narrativa dada pelo réu no sentido de ter se utilizado de uma motocicleta Biz para ir à vítima e cometer o crime tem o claro fito de afastar o fato de ter usado o seu veículo e, assim, justificar o pedido de restituição, o que não deve ser acolhido pelo juízo, considerando todo o acervo probatório já exposto em sede de alegações finais por memoriais ministeriais às fls. 258-263”.

Ou seja, não se sustentam as alegações defensivas, eis que restou devidamente comprovada a prática do crime de latrocínio pelo ora recorrente, não sendo a decisão judicial fundamentada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, já que muitas testemunhas foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmando os termos do depoimento policial. Além disso, tem-se que a prova oral colhida converge com a prova documental/pericial juntada, sobretudo, pela apreensão de valor em dinheiro semelhante ao que a vítima portava em um cesto de roupas na casa da namorada do acusado e da arma de fogo empregada no crime, além do laudo de micro comparação balística que sacramentou a comprovação da autoria do crime por parte do réu, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos em que proferida pelo magistrado
a quo,
afastando a possibilidade de reconhecimento do crime de homicídio.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No ponto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da reprimenda, relevante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Rel. Subst. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Formuladas tais considerações, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, estabeleceu que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram desvaloradas, nos seguintes termos:

“A culpabilidade exacerbada, na medida que o réu identificou que a vítima, em momento de lazer (jogando sinuca e ingerindo bebida alcóolica), portava quantia em dinheiro, demonstrando maior reprovabilidade da conduta; Não possui antecedentes criminais; Não há registros negativos acerca de sua conduta social; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a personalidade da agente; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, na medida que utilizando-se de arma de fogo, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi morta tentando empreender fuga, conforme Laudo pericial de local de morte violência de fls. 53/60 do inquérito policial anexo; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Diante de tais circunstâncias judiciais, bem como a pena em abstrato do artigo 157, § 3º, do Código Penal (20 a 30 anos de reclusão e multa), entendo como necessária para a prevenção e reprovação da infração criminal a fixação da PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo à época do fato delituoso”.

Em relação à culpabilidade, imperioso destacar a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, haja vista que o apelante era sabedor que a vítima portava uma considerável quantidade de dinheiro (premeditação), além do fato de ter utilizado de um momento de distração e fraqueza do ofendido, eis que já havia ingerido bebida alcoólica.

No ponto, importante destacar que conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa’ (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). No caso, consignou-se na sentença que os Pacientes adotaram estratégia criminosa, pois planejaram antecipadamente o latrocínio e traçaram rota para a ocultação do cadáver”. (STJ. HC 585.731/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

De igual modo, em relação às circunstâncias do crime, ou seja, aos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, resta claro que a fundamentação utilizada pelo magistrado encontra amparo na jurisprudência pretoriana,
na medida que utilizando-se de arma de fogo, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi morta tentando empreender fuga.

Dessa forma, assim como leciona o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi” (STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RNv, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa”. (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

Sob outra perspectiva, com base em inúmeros precedentes jurisprudenciais, importante salientar que o comportamento da vítima é ligada à vitimologia, sendo que contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo previsto, inclusive no tocante ao patamar de majoração, eis que adequado a um daqueles orientados pela jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima.

Prosseguindo na análise das insurgências, sustenta a defesa que “o magistrado reconheceu a circunstância atenuante da confissão qualificada e, em face disso, concedeu pequena diminuição das penas”.

Ocorre que, “é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.532.315; Proc. 2023/0460019-6; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024)”, razão pela qual mantenho a pena no patamar estabelecido na r. sentença.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)